Tribunal: TJDFT
Processo: 0753186-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao sistema Infoseg. Medida Inadequada ao fim almejado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Infoseg.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se é cabível a pesquisa no sistema Infoseg para a busca de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. O Infoseg é ferramenta criada pelo Ministério da Justiça para integrar dados relacionados à segurança pública, identificação civil e criminal e dar suporte às atividades de inteligência estatal.
4. Não se mostra juridicamente apropriado o uso do Infoseg para fins de busca patrimonial.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724921-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 3/10/2024.